Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000362-70.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:
CELSO JONES FERREIRA,
AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Celso Jones Ferreira, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, oposta pelo Recorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo (Id. 45348718 – pág. 1/5).
Em suas razões recursais, alega o Agravante que o Ente municipal promoveu a Execução Fiscal em referência, em virtude da suposta existência de crédito tributário, decorrente de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), que teria sido inadimplido pelo Executado, ora Agravante.
Assevera que o Agravado, Exequente, não empregou todos os meios possíveis para a sua localização.
Salienta que a citação é ato formal por excelência, sendo considerada nula, se não atender todos os requisitos determinados na lei.
Nesse norte, postula a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para determinar a imediata suspensão da Execução Fiscal, até o julgamento final deste recurso.
É o necessário à análise.
Decisão.
Como explicitado na síntese, o Agravante pretende a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para suspender o processamento da Execução Fiscal.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive, criando enunciado de súmula neste sentido, que, em execuções fiscais, tentada a citação do executado por outros meios, especificamente por carta e mandado, é cabível, a partir de então, que os executados venham a ser citados por edital.
In casu, constato que as diversas tentativas de citação pelos correios restaram infrutíferas, como, também, o mandado de citação expedido não teve a finalidade atingida, e que o Oficial de Justiça não localizou o executado.
Desse modo, frustradas as tentativas de citação por correio e(ou) por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8o, II e III, da LEF, desnecessária,pois, a demonstração de qualquer outro meio para localização do devedor.
Além do mais, é dever da parte executada manter seus dados cadastrais atualizados, junto aos órgãos competentes, e, diante do dever descumprido do contribuinte em manter seus endereços atualizados, perante o órgão fazendário, tenho que, caso já tentada sua citação por A.R. e por Oficial de Justiça, seja possível sua citação por edital.
Logo, em tese, não há falar em nulidade da citação, quando foram esgotados os demais meios previstos para localização do executado sem sucesso.
Assim, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Dessa sorte, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2021.
Des. Márcio Vidal,
Relator.